Tribunal: TJBA
Processo: 8052556-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052556-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDA RAMOS PORTELLA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE IDOSA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE ADEQUADO. RISCO DE MORTE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer visando à imediata transferência da paciente, idosa e clinicamente instável, para unidade hospitalar com suporte em clínica médica, com transporte em ambulância básica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a documentação médica apresentada justifica o deferimento de tutela de urgência para transferência da paciente idosa; (ii) o Estado pode se eximir de sua obrigação constitucional de garantir o acesso a serviços de saúde adequados sob argumento de ausência de risco iminente de morte; (iii) a multa cominatória imposta mostra-se razoável e proporcional à tutela do direito fundamental à saúde. III. Razões de decidir A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, conforme orientação do STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), sendo legítima a demanda contra o Estado da Bahia. O quadro clínico da agravante, idosa de 85 anos com múltiplas comorbidades e sintomas graves, evidencia a urgência da transferência, corroborada por relatório médico que indica risco de morte. A permanência prolongada em unidade de pronto atendimento, inadequada para internações de longa duração, agrava o estado clínico e configura risco concreto à vida e à saúde. A negativa administrativa e a ausência de leito público não afastam a obrigação estatal de garantir o atendimento, inclusive mediante internação na rede privada, com posterior ressarcimento. A imposição de astreintes revela-se legítima e necessária à efetividade da decisão judicial, sendo proporcional ao bem tutelado. IV. Dispositivo Agravo de instrumento provido, com confirmação da tutela antecipada recursal para determinar ao Estado da Bahia a transferência da paciente para unidade hospitalar com suporte clínico adequado, em ambulância básica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 15 e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.741/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2022 (Tema 793); TJBA, MS 0007486-31.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy; TJBA, MS 8000049-69.2019.8.05.0018, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052556-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAIMUNDA RAMOS PORTELLA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)